Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-75.2019.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000629-75.2019.8.11.0044

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DE 11,98%]

RELATOR:
DESA. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 04.499.146/0001-84 (AGRAVANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DOS VOTOS DO RELATOR, DA 1ª E 4ª VOGAIS. VENCIDOS A 2ª E 3º VOGAIS QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga –SISEMEP contra a decisão, proferida, em sede de Embargos de Declaração, que foram, por mim, acolhidos, em parte, somente para sanar erro material, da decisão, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação.

Aduz o Recorrente, em síntese, que a decisão está em desconformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, no que concerne a apuração de eventual ocorrência de prescrição por reestruturação da carreira em liquidação de sentença.

Afirma que o Município de Paranatinga não se desincumbiu do ônus de comprovar que, com o advento da Lei 35/2003, ocorreu a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores municipais.

Assevera que conforme entendimento do STF, somente será possível aferir a data inicial do prazo prescricional, quando comprovada a restruturação financeira da carreira, por meio de liquidação de sentença.

Argumenta que o próprio Município de Paranatinga reconheceu a defasagem ao editar a Lei nº 1.624/2018, concedendo o acréscimo de 11,98%, ao salário base de todos os professores municipais, a título de recomposição do URV.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação, ou, seja o presente recurso submetido ao Colegiado, para que seja provido, afastando-se a prescrição.

O Município de Paranatinga, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (Id. 163784678).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO QUEIROZ GARCIA, OAB/ MT 21052-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Noticia o Agravante, que não há falar em prescrição, porque conforme entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, somente é possível reconhecê-la, por meio de liquidação de sentença, ocasião em que será verificado se houve a efetiva recomposição salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.

Entrementes, em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, nada obstante a que meu entendimento anterior fosse de acordo com a tese defendida pela parte Agravante, conforme consignei da decisão vergastada, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Denota-se dos recentes julgados que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
URV
–

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–
TERMO INICIAL
–
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

–
DEFASAGEM SALARIAL
–
APURAÇÃO
–
SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 280 DO STF
–
INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 2.
Ocorrendo a reestruturação da carreira dos servidores, esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos prejuízos decorrentes de eventuais equívocos na conversão dos rendimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes. 3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte local acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual e matéria fática, incabível em recurso especial, nos termos das Súmula 7 do STJ e Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1681694/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021), (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV
–
LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
–
MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL
–
ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO ORDINÁRIA
–
SERVIDOR PÚBLICO
–
DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL
–
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ
–
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, levando em conta a prescrição quinquenal até a efetiva incorporação do percentual de revisão aos vencimentos, devendo incidir sobre tal verba correção monetária pelo IPCA até o seu efetivo implemento e juros moratórios segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores deverão ser determinados em momento posterior. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida. II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Sobre a alegada violação dos arts. 373 e 489 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V - No mais, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1º/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017. VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ, REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. VII - Ademais
, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ademais, este tem sido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–
UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–
PRESCRIÇÃO
–
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso provido. (N.U 1005181-83.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–
UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–
PRESCRIÇÃO
–
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Sérgio Augusto Brandão prejudicado. (N.U 1017375-32.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

Dessa forma, em consonância com o entendimento recente do STJ, há que ser reconhecida a prescrição, no presente caso, visto que a ação foi proposta em 22/05/2019, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da Lei Estadual n. 35/2003, que alterou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

Para argumentar a tese defendida, a parte Agravante junta arestos de minha Relatoria, nos quais, afastei a prescrição e determinei a liquidação de sentença, contudo, conforme consignei na decisão objurgada, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento, razão pela qual, curvei-me a interpretação daqueles Tribunais Superiores.

No mais, verifico que alguns dos julgados colacionados nas razões recursais, referem-se a processos, em fase de liquidação de sentença, em que a prescrição foi afastada, ainda na fase de conhecimento, tratando-se, assim, de coisa julga material, de modo que, não há como reconhecê-la, naquele momento processual.

Ressalte-se, ainda, que não cabe, aqui, discussão acerca da efetiva recomposição salarial, por meio da lei que promoveu a reestruturação de carreira, já que, conforme entendimento das Cortes Superiores, alusiva lei, trata-se somente de um marco inicial, para a contagem do prazo prescricional.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que na decisão anterior, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o reconhecimento da prescrição.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pelo

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE MAIO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL – DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 29.5.2023

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Desembargador Márcio Vidal
:

[...]

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga –SISEMEP, contra a decisão, proferida, em sede de Embargos de Declaração, que foram, por mim, acolhidos, em parte, somente para sanar erro material, da decisão, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação.

Aduz o Recorrente, em síntese, que a decisão está em desconformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, no que concerne a

apuração de eventual ocorrência de prescrição por reestruturação da carreira em liquidação de sentença.

Afirma que o Município de Paranatinga não se desincumbiu do ônus de comprovar que, com o advento da Lei 35/2003, ocorreu a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores municipais.

Assevera que conforme entendimento do STF, somente será possível aferir a data inicial do prazo prescricional, quando comprovada a restruturação financeira da carreira, por meio de liquidação de sentença.

Argumenta que o próprio Município de Paranatinga reconheceu a defasagem ao editar a Lei nº 1.624/2018, concedendo o acréscimo de 11,98%, ao salário base de todos os professores municipais, a título de recomposição do URV.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação, ou, seja o presente recurso submetido ao Colegiado, para que seja provido, afastando-se a prescrição.

O Município de Paranatinga, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (Id. 163784678).

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, votou no sentido de
desprover
o recurso manejado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, sob o fundamento de que,
inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Enfatizou na decisão que,
contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que na decisão anterior, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o reconhecimento da prescrição.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de Paranatinga
, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator,
Desembargador Márcio Vidal
, em sede de Embargos de Declaração, interposto contra decisão proferida nos autos de nº 1000629-75.2019.811.0044, acolheu os Embargos de Declaração, tão somente para sanar o erro material apontado, mantendo inalterada a decisão objurgada, que ficou assim consignada:

[...]

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranatinga-SISEMP, contra a decisão proferida, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação n. 1000629-75.2019.8.11.0044, ao qual neguei provimento. Em suas razões recursais, alega o Embargante a existência de erro material no decisum embargado, haja vista que no relatório e no teor da decisão, constou Comarca de Piratininga, ao passo que o correto é Comarca de Paranatinga.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material constante

no decisum proferido nos autos. Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório. Decido.

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranatinga-SISEMP, contra a decisão proferida, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação n. 1000629-75.2019.8.11.0044, ao qual neguei provimento.

Ab initio, é importante considerar que cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1
a
Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 262).

Os embargos declaratórios constituem poderoso

instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado, a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (in Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Vê-se, portanto, que, apenas excepcionalmente, em face de esclarecer a obscuridade, desfazer a contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2
o
, CPC).

Frise-se que, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o decisum impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que constou no relatório e no teor da decisão, equivocadamente, Comarca de “Piratininga”.

Diante disso, passo a sanar o erro material, a fim de passe a constar no relatório do decisum (Id. 134108672):

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de

Paranatinga, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
que, nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1000629-75.2019.8.11.0044, proposta em face do Município, sede da comarca, julgou improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da prescrição”.

E no teor da decisão, passará a constar:

“Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
que, nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1000629-75.2019.8.11.0044, proposta em face do Município, sede da comarca, julgou improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da prescrição.

Forte nessas razões, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar o erro material apontado.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se.

Denota-se dos autos que, trata-se de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
que, nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1000629-75.2019.8.11.0044, proposta em face do Município, sede da comarca, julgou improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da prescrição, nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...]

Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos cargos e funções públicas do município de Paranatinga /MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 035/2003, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação,
declaro
a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R $ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem­-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

[...]

Os autos, foram remetidos a esta Instância em sede de Recurso de Apelação, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranatinga. O eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, proferiu decisão monocrática nos seguintes termos, (parte dispositiva):

[...]

Nesse contexto, analisando a situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que instituiu a carreira de novo regime jurídico remuneratório dos servidores, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a Lei Municipal n. 35, editada em 2003, que dispõe sobre a alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de

Paranatinga, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 22/05/2019, de sorte que está prescrita a pretensão da parte Autora, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da

prescrição, e o consequente desprovimento do recurso.

No que concerne à gratuidade processual, verifico que, em que pese à condenação aos ônus sucumbenciais, não houve revogação do benefício, que foi concedido, quando do recebimento da inicial.

Diante disso, mantenho a condenação, suspensa, contudo, a exigibilidade, tendo em vista ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, à luz do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Forte nessas razões, em face de reiteradas decisões deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, monocraticamente, em aplicação analógica da Súmula n. 568, do STJ, c/c o artigo 932, V, b, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Apelo da parte autora.Com o trânsito em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

A parte autora interpôs Embargos de Declaração alegando, erro material quanto ao nome do Município de Paranatinga, bem como omissão no que se refere as Leis Municipal de nº 1436/2017 e 1624/2018.

Os referidos Embargos de Declaração foram acolhidos, tão somente para sanar o erro material apontado, cuja decisão ficou assim consignada (parte dispositiva):

[...]

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o decisum impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que constou no relatório e no teor da decisão, equivocadamente, Comarca de “Piratininga”. Diante disso, passo a sanar o erro material, a fim de passe a constar no relatório do decisum (Id. 134108672):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
que, nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1000629-75.2019.8.11.0044, proposta em face do Município, sede da comarca, julgou improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da prescrição.

E no teor da decisão, passará a constar:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
que, nos autos da Ação Coletiva Trabalhista n. 1000629-75.2019.8.11.0044, proposta em face do Município, sede da comarca, julgou improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da prescrição.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, tão somente para sanar o erro material apontado. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

A parte Autora, interpôs
Agravo Interno
ao (Id. 155713699), aduzindo em síntese, que
a decisão está em desconformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, no que concerne a apuração de eventual ocorrência de prescrição por reestruturação da carreira em liquidação de sentença.

Afirma que, o Município de Paranatinga não se desincumbiu do ônus de comprovar que, com o advento da Lei 35/2003, ocorreu a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores municipais.

Assevera que conforme entendimento do STF, somente será possível aferir a data inicial do prazo prescricional, quando comprovada a restruturação financeira da carreira, por meio de liquidação de sentença.

Argumenta que, o próprio Município de Paranatinga reconheceu a defasagem ao editar a Lei nº 1.624/2018, concedendo o

acréscimo de 11,98%, ao salário base de todos os professores municipais, a título de recomposição do URV.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação, ou, seja o presente recurso submetido ao Colegiado, para que seja provido, afastando-se a prescrição, e, considerando a edição das Leis municipal nº 1.436/2017 e 1624/2018, seja fixado o percentual em 11,98%, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

A hipótese trata-se de Agravo Interno, relativo à decisão proferida nos embargos de declaração,

em

que acolheu em parte a pretensão, tão somente para sanar o erro material alegada na decisão em que o eminente Relator negou provimento ao Recurso de Apelação, por entender que,
a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição, e o consequente desprovimento do recurso.

Com efeito, no caso concreto, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, analisando detidamente os autos, especificamente quanto a Lei Municipal nº 35/2003, no tocante a comprovação por parte do município de que houve a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores, verifica-se na hipótese que o Município de Paranatinga não se desincumbiu em demonstrar a ocorrência da reestruturação da remuneração por meio da citada Lei.

Não obstante o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao reconhecimento da prescrição, nos casos em que restar demonstrado que com a edição da lei que reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos tenha se dado após o decurso de 05 (cinco) anos da data da propositura da ação, todavia, no caso dos autos, analisando detidamente a referida Lei Municipal 35/2003, observa-se que o Município não se desincumbiu em comprovar que houve a devida reestruturação remuneratória, ou, se tenha suprido eventual defasagem.

De modo que, somente com a liquidação de sentença por meio de prova pericial, poderá ser verificado se houve a possível reestruturação salarial, decorrente da errônea conversão do Cruzeiro Real para URV.

Assim, ante a ausência de comprovação da real existência da restruturação financeira, não há como apontar a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, parafraseando o eminente Desembargador Dr. Luiz Carlos da Costa: (...)
uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor. E continua: À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento.

Ademais, consta dos autos que, o Município de Paranatinga por meio da edição das Leis municipal nº 1436/2017 e 1624/2018, dispôs que:

Lei Municipal nº 1.436/2017
:

Dispõe sobre a incorporação do índice percentual de 11,98%, representativo do prejuízo financeiro pela errônea conversão da ação da unidade real de valor – URV, como padrão monetário para cálculo dos vencimentos dos servidores municipais e da outras providências.

Consta da referida lei, que o Município de Paranatinga autoriza a Administração a realizar a incorporação do resíduo no percentual de 11,98% aos vencimentos dos servidores públicos municipal, que tenham sentença transitada em julgado, determinando-se a implantação do percentual.

Lei Municipal nº 1.624/2018
:

Autoriza o Poder Executivo a Implantar 11,98% de acréscimo no salário base dos professores municipais, provenientes da URV – Unidade Real de Valor.

A mencionada lei autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aumento salarial aos professores de Paranatinga, para equiparação do Piso salarial dos professores, em atendimento as disposições da Lei Federal 11.738/2008, por meio da implantação de 11,98% de acréscimo no salário base de todos os professores municipais, referente ao Cruzeiro Real para URV.

Consta, também, que, essa regra atingirá somente aos professores que ainda não tenha auferido tal vantagem por meio de decisão judicial, devendo cada um dos beneficiários informar tal fato no processo em que figura como autor, sob pena de ser considerado litigância de má-fé, bem como que o valor equivalente a 11,98% será incorporado ao salário base do mês de junho de 2018.

Portanto, como visto o Município editou as citadas leis concedendo o percentual de 11,98% aos servidores com sentenças transitada em julgado e para todos os professores, reconhecendo a defasagem.

Ocorre que, neste caso peculiar, em razão da Edição das Leis Municipais 1.436/2017 e 1.624/2018, em que o município reconhece a ocorrência da defasagem, salarial ocorrida por meio da Conversão do Cruzeiro Real para URV, vislumbra-se que não restou comprovado que houve a reestruturação remuneratória com o advento da Lei Municipal nº 35/2003, ônus que lhe competia.

Desse modo, entende-se que não houve decurso de prazo prescricional.

Com essas considerações, tenho que o Agravo Interno comporta parcial provimento.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator,
Desembargador Márcio Vidal
para, divergir e
Dar Parcial Provimento
, ao Agravo Interno interposto pelo Sindicato do Servidores Públicos do Município de Paranatinga, para reformar a decisão, afastando a prescrição e, via de consequência
condenar o Requerido
Município de Paranatinga
, a incorporar à remuneração dos Requerentes Substituídos, que ainda não tenham auferido tal vantagem por meio de Leis, ou decisão judicial, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

É como voto.

EM 29 DE MAIO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL – DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A 2ª VOGAL (
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

RONALDO QUEIROZ GARCIA, OAB/MT 21.052-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao relator, mas acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023